Tribunal: TJES
Processo: 5000264-49.2023.8.08.0026
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Substituição do Produto
Data de julgamento: 2025-09-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000264-49.2023.8.08.0026

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS e outros (2)

APELADO: MARQUES MOTORS VEICULOS LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

E
MENTA
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA DE VEÍCULO USADO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. VÍCIO OCULTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO COMPROVADA. VEÍCULO COM DEZ ANOS DE USO. DEVER DE VISTORIA PRÉVIA PELO COMPRADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Apelação cível interposta por Sandra Regina de Oliveira Santos, Bruna Santos Machado e Matheus Bahiense Cortezini contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual por vício do produto ajuizada contra Marques Motors Veículoa Ltda., referente à aquisição de veículo usado (Ford New Fiesta 2013/2014) alegadamente defeituoso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há duas questões em discussão: (I) estabelecer se há responsabilidade da empresa vendedora por vício oculto em veículo usado, com fundamento no art. 18 do CDC; (II) verificar se há elementos que justifiquem a rescisão contratual, a substituição do veículo ou o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A jurisprudência do STJ reconhece que, mesmo no caso de veículos usados, o fornecedor deve assegurar um período mínimo de funcionalidade compatível com a vida útil do bem, respeitada sua condição de uso, desde que comprovado o vício oculto.

No presente caso, o veículo adquirido tinha dez anos de uso no momento da compra, e os autores firmaram contrato com cláusula expressa atestando que vistoriaram o veículo e o consideraram em boas condições, assumindo o risco da compra sem inspeção técnica independente.

As provas juntadas pelos autores — em especial, a ordem de serviço da concessionária Ford — não detalham os supostos defeitos, tampouco demonstram a existência de vício oculto ou defeito irreparável no módulo de transmissão.

O desgaste alegado é compatível com o tempo de uso do veículo, inexistindo prova de que o bem estivesse imprestável ou inapto ao uso no momento da aquisição, ônus que competia aos autores.

A inexistência de prova técnica robusta sobre o vício redibitório inviabiliza a condenação da ré, seja à substituição do veículo, seja à rescisão do contrato, seja ao pagamento de danos morais.

Conforme precedentes, a negligência do consumidor em submeter o bem a avaliação mecânica antes da compra afasta o dever de indenizar por parte da vendedora.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A responsabilidade do fornecedor por vício oculto em veículo usado exige a comprovação de defeito grave incompatível com sua vida útil esperada, o que não se presume.

A ausência de inspeção prévia pelo comprador e a existência de cláusula contratual de aceitação do estado do bem afastam a caracterização de vício redibitório.

Problemas compatíveis com desgaste natural em veículo com dez anos de uso não configuram falha na prestação do serviço ou defeito oculto indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 18, 26 e 31; CC, arts. 421 e 422.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.661.913/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 20-10-2020, DJe 10.02.2021.
TJSP, AC 1032119-67.2024.8.26.0224, Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira, j. 31-07-2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 5000264-49.2023.8.08.0026.

APELANTES: SANDRA REGINA DE OLIVEIRA SANTOS, BRUNA SANTOS MACHADO E MATHEUS BAHIENSE CORTEZINI.

APELADA: MARQUES MOTORS VEÍCULOS LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Trata-se de apelação interposta por
Sandra Regina de Oliveira Santos, Bruna Santos Machado e Matheus Bahiense Cortezini
em face d
a
respeitável sentença
de
id 11040454,
que julgou improcedentes os pedidos formulados por eles na
“AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”
que ajuizaram
contra
Marques Motors Veículos Ltda.

N
as razões do recurso
(id 11040456
) alegaram os apelantes, em síntese, que: 1)
é “incontroverso ainda que o problema no câmbio dos veículos da série idêntica ao veículo adquirido pelos Apelantes é fato público e amplamente divulgado na mídia”; 2) “exsurge a ideia de que seja assegurado ao consumidor um tempo mínimo no qual ele possa legitimamente esperar usufruir do bem adquirido, ainda que se trate de produto já usado”; 3) “a existência dos chamados deveres anexos, como o de informação, revela-se como uma das faces de atuação ou operatividade do princípio da boa-fé objetiva”; e 4) a ré deve ser responsabilizada pelo ato ilícito que praticou.

Requereram “seja o presente recurso recebido e conhecido, e ainda, dado provimento, a fim de REFORMAR a sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau, no sentido de CONDENAR o Apelado a efetuar a substituição/troca do FORD NEW FIESTA 1.6 SEL HATCH 16V FLEX 4 P POWERSHIFT, cor preta, ano 2013/2014, placa OYI2715, Renavan 01009170330, Chassi 9BFZD55P9EB699368, por outro da mesma espécie e valor, e ou, alternativamente, a Rescisão Contratual com a devolução do valor pago pelo veículo (R$ 44.990,00) com a devida correção monetária e juros desde a data do efetivo desembolso; Condenando ainda, o Apelado ao pagamento de indenização pelos danos morais causado aos Apelantes, pela falha na prestação de serviço, estes no valor equivalente de R$50.000,00 (cinquenta mil reais), visto que os Apelantes encontram-se sem o veículo adquirido há vários meses”.

A preliminar arguida pela apelada relativa à inovação recursal não
merece
prospera
r
porque os fatos articulados nas razões do recurso estão, direta ou indiretamente, relacionados à pretensão deduzida na
peça
exordial. Tenho, pois, que nenhuma supressão de instância resta configurada.

No mérito, o
recurso não deve ser provido.

A orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que “A responsabilidade do fornecedor envolvendo a venda de produto usado, nesse passo, há que conjugar os critérios da garantia de utilização do bem segundo a funcionalidade do produto (análise do intervalo de tempo mínimo no qual não se espera que haja deterioração do objeto) associado, em se tratando de vício oculto, ao critério de vida útil do bem (a contar da constatação do vício segundo o durabilidade variável de cada bem). 4. Nessa circunstância, a responsabilidade do fornecedor sobressai em razão do dever a este inerente de inserir no mercado de consumo produto adequado ao seu uso, ainda que segundo a sua própria qualidade de bem usado, por um prazo mínimo para o seu uso, a ser aferido, em cada caso, segundo o critério de vida útil do bem” (REsp n. 1.661.913/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20-10-2020, DJe de 10-2-2021).

No caso, como restou mencionado na respeitável sentença recorrida “era de conhecimento das partes requerentes que o veículo adquirido por elas se tratava de um carro usado, fabricado no ano de 2013 e possuindo dez anos de uso na data de sua aquisição, o que torna perfeitamente deduzível que referido automóvel não apresentaria a mesma qualidade de um novo, podendo manifestar inúmeros desgastes inerentes ao tempo de uso”,
não havendo
“nos autos comprovação de que os requerentes tenham procurado um profissional qualificado para averiguar previamente as reais condições do veículo adquirido, em que pese tenham anuído com a cláusula de nº 3 do contrato de compra e venda celebrado com o requerido, a qual expressamente dispõe, que, no ato da compra, os compradores vistoriaram e avaliaram o estado em que se encontrava aquele automóvel, concluindo que estava em perfeitas condições de funcionamento e estado de conservação. Em arremate, considera-se que os autores assumiram o risco ao não realizar a vistoria prévia com profissional mecânico de sua confiança. Saliento que as provas trazidas aos autos pela parte autora não são suficientes para a comprovação do vício redibitório aduzido, pois embora tenham anexado ordem de serviço realizada na ‘VIAFOR’, distribuidora autorizada da Ford, não há qualquer detalhamento naquele documento sobre as avarias que afetavam o bem, restando prejudicado a afirmativa de que houve defeito irreparável no módulo de transmissão do carro, conforme aventado pelos requerentes”.

Também não prospera a alegação de vício oculto
apresentada pelos apelantes. Conforme mencionado pelo apelado “a ordem de serviço realizada pela VIAFOR, não contém qualquer detalhamento que comprove as avarias mencionadas pelos Apelantes, ou seja, não houve qualquer prova técnica robusta apresentada que comprove a existência de um vício redibitório no veículo adquirido pelos Apelantes, sendo os problemas relatados compatíveis com o desgaste natural de um bem com 10 anos de uso”.

Por sinal, o egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo já assentou que “por cuidar a controvérsia de veículo usado e antigo, com mais de 12 anos de uso, e com altíssima quilometragem, vendido no estado, com desconto e sem qualquer garantia, afigura-se incrível que a autora, quando da aquisição, não tenha levado o bem para ser examinado e avaliado por profissional, ou seja, mecânico de sua confiança, como é praxe nessas situações. Outrossim, de rigor observar que a aquisição de veículo, supostamente com problemas, mas descobertos em momento posterior, nada mais faz do que revelar a desídia da suplicante na negociação. Com efeito, visto que o comprometimento de componentes de automóvel usado pelo desgaste, é natural, máxime em se tratando de veículo com mais 12 anos de uso. Logo, cabia à apelante, antes de fechar o negócio, se acercar dos cuidados necessários, exigindo vistoria prévia por mecânico de sua confiança, que, aliás, poderia até tê-la acompanhado às dependências da revendedora, para um exame sumário do bem. Como tal não aconteceu, dúvida não há de que a apelante acabou por aceitar tacitamente as condições do bem, assumindo o risco do negócio, o que afasta hipótese de vício redibitório. Via de consequência, não há que se cogitar de restituição do preço pago e reparação de danos” (AC 1032119-67.2024.8.26.0224; Guarulhos; Vigésima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Neto Barbosa Ferreira; Julg. 31-07-2025).

P
osto isso,
nego
provimento
ao recurso
e majoro a verba honorária sucumbencial para 1
2
% (
doze
por cento) do valor da causa
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o relator

Acompanho o eminente Relator.